Tribunal: STJ
Processo: 1008122-05.2024.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139376 - SP(2025/0508357-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: IRENE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE FERNANDO DOS SANTOS SILVA - SP471773
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA,
POR
FORÇA
DE
EVENTO
CLIMÁTICO.
NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de indenização c.c.
tutela de urgência antecipada contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A., foram julgados procedentes os pedidos iniciais para
condenar a empresa a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1acd35e4-c0bc-4fbe-969f-422ac510f1bc

Documento eletrônico VDA56336712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1acd35e4-c0bc-4fbe-969f-422ac510f1bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139376 - SP(2025/0508357-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: IRENE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE FERNANDO DOS SANTOS SILVA - SP471773
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA,
POR
FORÇA
DE
EVENTO
CLIMÁTICO.
NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de indenização c.c.
tutela de urgência antecipada contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A., foram julgados procedentes os pedidos iniciais para
condenar a empresa a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial por inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 351-352).
Pretende a parte agravante a reconsideração para que seja conhecido o agravo
em recurso especial e processado o recurso especial, afastando os óbices de
admissibilidade, com apreciação do mérito.
Aduz que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e o
devido processo legal, por ausência de indicação das hipóteses legais para julgamento
singular, em descompasso com o
do Código de Processo Civil e o
art. 932, inciso III,
Documento eletrônico VDA56062657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: d7f4a43f-b505-4074-b004-40d171a3a624

parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, além de sustentar a inaplicabilidade da
e a ofensa aos arts. 22 e
Súmula n. 7/STJ
14, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e 393 do Código Civil, em razão
de fortuito externo decorrente de evento climático extremo.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Contrarrazões às fls. 372-384.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não prospera.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com espeque nos
seguintes esteios: (a) não cabimento de recurso especial por ofensa a resolução; (b)
ausência de afronta a dispositivo legal; (c)
e (d) deficiência de cotejo
Súmula n. 7/STJ;
analítico (fls. 319-321).
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porquanto a parte agravante teria olvidado impugnar os esteios contidos nos
itens "a" e "d" (fls. 351-352).
Quanto ao não cabimento de recurso especial por ofensa a resolução, a parte
agravante deveria ter indicado o dispositivo de lei federal que, por ventura,
regulamentaria a matéria objeto da insurgência, o que não ocorreu.
Ademais, a respeito do dissenso pretoriano, o agravante deveria ter
demonstrado, por ocasião do agravo em recurso especial, o cumprimento dos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
(i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa, o que não ocorreu.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob alegação de que o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56062657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: d7f4a43f-b505-4074-b004-40d171a3a624

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno da Corte.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas, e a parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação genérica e a ausência de indicação de questões ligadas
ao caso em concreto inviabilizam o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
6. No tocante a
não basta a parte sustentar genericamente
Súmula no 7/STJ,
a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório.
7. No tocante ao dissídio jurisprudencial, é devida a demonstração de
que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões jurídicas distintas.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.781.872/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

Inarredável, assim, a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
PERÍCIA
PARA
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.811.851/GO, relator Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Santos
2/9/2025,
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA56062657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: d7f4a43f-b505-4074-b004-40d171a3a624

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA56062657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: d7f4a43f-b505-4074-b004-40d171a3a624

do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: d7f4a43f-b505-4074-b004-40d171a3a624

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.139.376 / SP
Número Registro: 2025/0508357-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081220520248260176
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: IRENE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE FERNANDO DOS SANTOS SILVA - SP471773
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: IRENE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE FERNANDO DOS SANTOS SILVA - SP471773
Documento eletrônico VDA56313637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 9a45f032-fe24-4700-99cb-8eb5e636f8d7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 9a45f032-fe24-4700-99cb-8eb5e636f8d7